Tribunal: CARF
Processo: 13982.000127/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no âmbito do sigilo fiscal.
ARROLAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. PENALIDADE. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A entrega de declaração, após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, descaracteriza a denúncia espontânea.
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.000127/2011-25
ACÓRDÃO
2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALOISIO SPECHT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte
das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados, não constitui quebra do
sigilo bancário, mas mera transferência de dados a serem mantidos no
âmbito do sigilo fiscal.
ARROLAMENTO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. PENALIDADE. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
2
A entrega de declaração, após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, descaracteriza a denúncia
espontânea.
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo da matéria relativa ao arrolamento de bens, por
incompetência do CARF; e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para afastar a multa
isolada do carnê leão.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03 a 10) que, apurando-se omissão de
rendimentos, formalizou a exigência de crédito tributário relativo a Imposto de Renda
compreendendo, além do imposto, juros, multa vinculada e multa isolada. Tem por fundamento
legal o art. 3o da Lei no 8.134/1990 e demais dispositivos indicados no auto.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 05 a 07), e o
Termo de Verificação Fiscal (fls. 13 a 21), o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste
Anual do exercício financeiro de 2007, ano-calendário 2006, e decorreu das seguintes infrações:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
3
a) Rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitas a carnê-leão – omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas;
b) Depósitos bancários de origem não comprovada – omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada;
c) Multas isoladas – falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 111 a 133) requerendo a nulidade do
Auto de Infração, o reconhecimento da nulidade do arrolamento de bens, e, caso o auto seja
mantido, que as multas sejam reduzidas a 20%.
Preliminarmente, alegou: quebra do sigilo bancário ilícita (sem autorização judicial);
preterição do direito de defesa; ausência de garantia do sigilo das informações; nulidade do
arrolamento de bens por ausência de motivação e de fundamentação legal.
No mérito: ausência do fato gerador do imposto de renda; impossibilidade de
arbitramento com base nos depósitos bancários; inocorrência da infração que gerou a multa
isolada; e pede denúncia espontânea. Sucessivamente: a redução das multas; não-confisco;
razoabilidade e proporcionalidade; inexistência de prejuízo ao fisco. Pede produção de provas
testemunhais.
O Acórdão n. 08-35.137 (fl. 167 a 222), em Sessão de 28/03/2016, julgou por
unanimidade rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência formalizada nos autos.
Cientificado em 05/05/2016 (fl. 238), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 03/06/2016 (fl. 240 a 273) em que pede:
a) nulidade por cerceamento de defesa (tanto pela ausência de análise dos
documentos juntados na Impugnação, como pela não produção de prova testemunhal e pericial),
com eventual retorno dos autos à instância a quo;
b) nulidade do arrolamento de bens;
c) seja oportunizada a produção de todas as provas legalmente admitidas, tais como
perícia técnica, documentais e, especialmente, oitiva de testemunhas conforme rol e
fundamentação acima expostos, sem prejuízo de outras que se fizerem necessárias;
d) caso mantido o auto de infração, sejam reduzidas as multas aplicadas, mantendo
a penalidade em, no máximo, 20% sobre o montante do imposto efetivamente devido.
A DRF em Joaçaba (fl. 274) entendeu que “o recurso apresentado não foi assinado
na presença do servidor, não tem reconhecimento de firma e nem mesmo foi apresentado
documentação de identificação do procurador para confirmação da assinatura” e propôs
encaminhamento ao IRF / São Miguel do Oeste / SC para complementação da instrução
processual.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
4
O processo foi encaminhado ao CARF (fl. 279), dado que o Recurso Voluntário
apresentado em 03/06/2016 (fls. 240 a 273) está tempestivo, tendo em vista a data da ciência em
05/05/2016 (fl. 238); e foi assinado por procurador já habilitado nos autos (fl. 134), que
apresentou documento de identificação (fl. 275).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Atesto a tempestividade. Cientificado em 05/05/2016 (fl. 238), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 03/06/2016 (fl. 240).
2. Nulidade por cerceamento de defesa. Ausência de análise de provas, não
produção de prova testemunhal e pericial.
Alega o contribuinte que, em sua impugnação, requereu prova testemunhal (fl. 241)
e pericial (fl. 242).
No que concerne à não oitiva de testemunhas, cumpre esclarecer que não existe,
no âmbito da legislação processual administrativa tributária, Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
dispositivo regulando a matéria de prova testemunhal. A manifestação do contribuinte se dá, tão
somente, por escrito.
Quanto a prova pericial, apesar de ser facultado ao contribuinte o direito de
pleitear a realização de diligências e perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre sua
efetivação, podendo ser indeferidas por prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto
no 70.235, de 1972, com redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993).
É descabido o protesto genérico pela solicitação de perícia, solicitação essa que
deve ser rejeitada de plano, com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235/72, com as modificações
introduzidas pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993.
Neste caso cabe a aplicação da Súmula CARF no 163:
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
3. Quebra de sigilo bancário. Prova ilícita.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
5
Entende que seu sigilo bancário foi quebrado sem autorização judicial (fl. 247). Que
a decisão do STF entendeu ser desnecessária ordem judicial para quebra do sigilo fiscal do
contribuinte, mas desde que observadas algumas premissas e regras essenciais.
Nesse sentido, que a decisão judicial gera efeito interpartes, que não retroage e que
as premissas essenciais não foram observadas (fl. 248). Diz ainda que não foi precedida de ampla
oportunização de defesa e nem de fundamentação (fl. 249).
Finalmente, aduz que não seria obrigado a produzir provas contra si, dado o
“princípio da não autoincriminação” (fl. 251).
E que não se respeitou o sigilo das informações:
(fl. 254) Nota-se que no PAF em apreço não há qualquer elemento que demonstre
terem sido respeitadas as regras do Decreto n. 3.724/01, que regulamenta o art.
6° da Lei Complementar n. 105/01. Foram feridos, a um só tempo, o princípio do
devido processo legal (inciso LIV do art. 5° da CRFB) e a garantia do sigilo (inciso
XII do art. 5° da CRFB).
Chega-se facilmente a esta conclusão após uma simples leitura do art. 7° do
Decreto n. 3.724/01, que regulamenta o art. 6° da Lei Complementar n. 105/01:
(fl. 255) Ora, nos autos do procedimento administrativo não há qualquer
elemento que comprove o cumprimento de todas as prescrições acima,
especialmente aquelas relativas à segurança, quanto à efetiva manutenção do
sigilo das informações repassadas pelas instituições bancárias.
Fala-se especialmente de: a) não recebimento dos documentos em dois envelopes
lacrados, em perfeitas condições; 13) ausência de recibos, comprovando que foi
recebido por pessoa autorizada: e c) inexistência no processo administrativo fiscal
de prova de que os documentos tenham sido resguardados em condições
especiais de segurança.
A posição é pacificada no Conselho, e dado não existirem novos argumentos, cabe a
repetição da decisão de 1a instância:
(fl. 204) INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI
COMPLEMENTAR No 105/2001. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ILÍCITAS
O senhor contribuinte alegou em sua defesa que os extratos das contas correntes
bancárias, utilizados pela Fiscalização como meio de prova do ilícito fiscal, teriam
sido obtidos de forma ilícita, porquanto a ocorrência violação do sigilo bancário,
um direito individual garantido pela Constituição Federal.
Não há dúvidas de que o sigilo bancário é um direito e uma garantia fundamental
ditados pela Constituição Federal, nos termos dos incisos X e XII do artigo 5o da
Constituição Federal de 1988. Não há dúvidas, também, de que o direito à
privacidade e o direito à intimidade são causa pétrea, nos termos do inciso IV do §
4o do art. 60 da CF/88.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
6
Não há dúvidas, também, de que a quebra do sigilo bancário há de ser por via do
Poder Judiciário, e que, a legislação que versar sobre esse assunto há de observar
os princípios da separação orgânica dos poderes e da indelegabilidade de
atribuições.
O que se há de esclarecer é que para o presente caso não houve quebra de sigilo
bancário, uma vez que a entrega dos extratos bancários pela instituição financeira
ao Delegado da Receita Federal do Brasil em atendimento à solicitação deste por
meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) não
configura quebra de sigilo bancário, dado que o agente fiscal tem o dever legal da
guarda do sigilo fiscal que engloba o sigilo bancário. O agente fiscal fica imbuído
do sigilo fiscal e do sigilo bancário.
Nesse contexto, deve-se lembrar que o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
desenvolve função de Estado e age no interesse do Estado, averiguação do regular
recolhimento dos tributos.
Assim, não pode prosperar a argumentação de a Lei Complementar no 105, de
2001, flexibilizou a quebra de sigilo bancário para uma autoridade administrativa.
Há de se convir que, para o caso em que se verificaram uma movimentação
financeira anual, no ano-calendário de 2006, no montante de R$ 1.762.690,96, e
uma entrega de Declaração Anual após o início da ação fiscal no valor de apenas
R$ 135.650,00, os extratos bancários são elementos indispensáveis para a
fiscalização averiguar ganhos de rendimentos.
No que concerne à obtenção dos dados relativos à movimentação bancária, cabe
esclarecer que o art. 38 da Lei no 4.595, de 1964, já autorizava a ação fiscal,
conforme se depreende de sua leitura: (...)
Constata-se que o texto legal já enumerava apenas dois requisitos para permitir
ao Fisco o exame de documentação bancária: a existência de um processo
instaurado e a manifestação da autoridade competente considerando-a
indispensável. Não havia a exigência de autorização judicial.
O Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/66, em seu artigo 197, inciso II, impõe
a obrigação de os bancos e outras instituições financeiras prestarem informações
de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros: (...)
De qualquer maneira, cumpre notar que o art. 38 da Lei n.o 4.595, de 1964, foi,
posteriormente, substituído, no que se refere às investigações fiscais, pelo art. 8o
da Lei no 8.021, de 14 de abril de 1990, “in verbis”: (...)
Ressalte-se que a utilização do dispositivo legal supra pelas autoridades
administrativas, além de correta, era obrigatória, em razão do caráter vinculado
de sua função, sendo improfícuas as argüições sobre a sua inaplicabilidade em
função de não ser lei complementar.
Há de se esclarecer que, primeiramente, a fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil recebeu das instituições financeiras as informações sobre a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
7
movimentação financeira do senhor contribuinte, relativamente ao ano-
calendário de 2006 e 2007, que foram enviadas em cumprimento ao disposto no §
2o do artigo 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996.
Nos termos do artigo 1o, §3o, inciso III, da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001, as informações prestadas pelas instituições financeiras sobre o
recolhimento da CPMF em nome do contribuinte e, conseqüentemente, sobre sua
movimentação financeira, e as informações prestadas nos termos e condições
estabelecidas nos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 9o, todos da própria Lei
Complementar, não constituem violação do sigilo bancário.
Vale transcrever, então, alguns dispositivos da Lei Complementar no 105/2001,
que introduziu significativas modificações no instituto do sigilo bancário em
relação ao seu anterior disciplinamento, conferido pelo art. 38 da Lei no 4.595, de
31 de dezembro de 1964, que foi revogado: (...)
Verifica-se que o art. 1o, § 3o da Lei Complementar no 105/2001, reconhecendo a
prevalência do interesse público e social sobre o interesse privado ou individual,
excepciona, expressamente, da regra do sigilo bancário, os casos em que o
fornecimento de informações e de documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras é de interesse da Fazenda Pública, não constituindo
violação do dever de sigilo.
Assim, assegura a aludida Lei Complementar, no seu art. 1o, § 3o, VI, que não
constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições, estabelecidos no seu art. 6o, ou seja, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
Como já esclarecido, para o presente caso, antes da requisição dos extratos
bancários, a fiscalização, de posse das informações fornecidas pelas instituições
financeiras, verificou, através de análise das Declarações de Ajuste Anual, que a
movimentação financeira do contribuinte, no ano-calendário de 2006, era
incompatível com os rendimentos declarados à Secretaria da Receita Federal.
Conforme se vê nos autos, em 11/05/2010 o contribuinte foi intimado
pessoalmente através do Termo de Inicio de Ação Fiscal (fls.25/26), a apresentar a
relação dos nomes dos bancos, dos números das agencias e das contas bancárias,
juntamente com os respectivos extratos das contas correntes de depósito,
poupança e investimentos mantidas em seu nome junto às instituições
financeiras, dos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2006. Neste momento também
intimado a apresentar cópia do recibo de entrega da declaração de ajuste do
IRPF/2007 referente ao ano-calendário de 2006, bem como apresentar cópia da
mesma. Por expediente protocolado em 31/05/2010, (fl. 27), o contribuinte
informou que não tinha recebido das instituições bancárias os extratos intimados
no Termo de Inicio de Ação Fiscal, solicitou prorrogação de prazo para entrega
dos mesmos e juntou cópia do recibo de entrega da declaração de ajuste do
IRPF/2007 referente ao ano-calendário de 2006 (fls.28/32).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
8
Referida Declaração foi entregue via INTERNET em 31/05/2010, portanto, após o
inicio da ação fiscal (11/05/2010). O contribuinte juntou cópia da NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO da multa por atraso na Entrega da Declaração (fl.32).
Anexou nessa oportunidade, cópia de seus documentos pessoais (fl.24).
O contribuinte foi novamente intimado no dia 04/06/2010 a apresentar a relação
dos nomes dos bancos, dos números das agências e das contas bancárias,
juntamente com os respectivos extratos das contas correntes de depósito,
poupança e investimentos mantidas em seu nome junto as instituições
financeiras, dos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2006, documentos estes já
intimados anteriormente no Termo de Inicio de Ação Fiscal (fls.25/26).
Em 08/07/2010, 03/09/2010 e 24/09/2010 o contribuinte foi novamente
reintimado a apresentar os extratos bancários e demais documentos bancários,
entretanto nada apresentou, limitou-se a solicitar a fiscalização a informação
sobre a forma de obtenção dos extratos bancários do mesmo.
No dia 15/10/2010 o contribuinte foi novamente intimado através do Termo de
Reintimação Fiscal no 03 (fl.50/51) a apresentar e comprovar por meio de
documento hábil e idôneo, a origem dos valores creditados/depositados em sua
conta junto ao Banco Bradesco S/A, novamente não apresentou nenhum
documento. Neste termo também foi informado ao contribuinte que o
procedimento fiscal encontra amparo no Mandado de Procedimento Fiscal
0920300.2010.00260-3, bem como no art. 911 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Novamente intimado em 14/12/2010 o contribuinte também não apresentou
nenhum documento.
Ressalta-se ainda, que embora o contribuinte tenha sido intimado várias vezes e,
diante da inércia do mesmo em apresentar os extratos bancários solicitados a
Fiscalização promoveu em 24/06/2010 a solicitação de emissão de requisição de
informação sobre movimentação financeira (RMF), conforme documentos
juntados às fls.67/69, objetivando o recebimento dos extratos bancários não
apresentados pelo contribuinte. Através de expediente de 23/07/2010 (fls.70) o
Banco Bradesco S/A apresentou os respectivos extratos bancários conforme
fls.72/93.
Com relação aos extratos bancários os mesmos foram solicitados diretamente ao
Banco Bradesco S/A, embora, como acima exposto, o contribuinte tenha sido
regularmente intimado de forma espontânea a fornecê-los, o mesmo nada
apresentou, portanto, a solicitação diretamente as instituições financeiras com
base nos art.1° e 3° do Decreto 3.724/2001.
Como se depreende da Lei Complementar no 105/2001, a fiscalização somente
poderia fazer uso dos extratos bancários se houvesse processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames fossem considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
9
Nesse sentido as hipóteses de indispensabilidade de exame de extratos bancários
foram estabelecidas no artigo 3o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
que regulamentou o artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, nos seguintes
termos: (...)
Portanto, tendo sido os extratos bancários solicitados nos termos do artigo 6o da
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, e do Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001, não há que se falar em provas ilícitas por quebra de sigilo
bancário e por violação de um direito individual, nos termos do artigo 5o, inciso
XII, da Constituição Federal.
Por outro lado, ao mesmo tempo em que a Legislação dá ao Fisco esta
prerrogativa, ela impõe aos servidores públicos - aos quais vierem a ter
conhecimento, por dever de ofício, das informações bancárias e mesmo àquelas
protegidas pelo manto do sigilo fiscal – sérias restrições, inclusive com a
tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e
que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos: (...)
A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999.
(...)
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual
seja, dar eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de
entrega da declaração, se à Administração fosse vedado verificar a veracidade das
informações prestadas. No entanto, por outro lado, obedecendo ao mandamento
do artigo 5°, inciso X, da CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga
um sério comportamento ético-profissional dos servidores que tenham
conhecimento destas informações. Aí, sim, está o sigilo bancário pleiteado na
impugnação, e não na transferência de informações bancárias de instituições
privadas para um órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um
espectro maior que é o sigilo fiscal que ao bancário absorve.
Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu em 24 de
fevereiro de 2016, o julgamento que reconheceu a constitucionalidade da Lei
Complementar no 105/2001, que permitiu a transferência dos dados protegidos
pelo sigilo bancário diretamente à Receita Federal.
O Tribunal decidiu que a Constituição Federal permite que o Fisco tenha acesso
aos dados bancários dos contribuintes, como importante elemento para verificar
se os
contribuintes cumprem as leis tributárias.
Assim, a Receita Federal continuará exercendo seu poder de fiscalização, sempre
preservando o devido processo legal e o sigilo fiscal dos contribuintes.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
10
Correto o procedimento de fiscalização, no seu aspecto formal. Sendo assim, não
há o que se falar em ilicitude das provas obtidas.
No tocante à alegação de que a exigência de apresentação de extratos e
documentos bancários violaria o princípio da não autoincriminação, cumpre esclarecer que não se
trata de imposição de confissão ou de autoincriminação em matéria penal, mas de obrigação legal
de natureza tributária.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção relativa de omissão de
rendimentos quando o contribuinte não comprova a origem dos depósitos em suas contas
bancárias. Nessas hipóteses, o ônus probatório é invertido por força de lei, e cabe ao titular da
conta, quando regularmente intimado, demonstrar documentalmente a origem dos recursos. A
inércia ou a recusa em fazê-lo não configura exercício legítimo do direito ao silêncio, mas
descumprimento de obrigação acessória prevista em lei tributária. Assim, o princípio da não
autoincriminação, próprio da esfera penal, não é aplicável ao processo administrativo fiscal, que
se rege pelo princípio da legalidade estrita e pela obrigatoriedade de prestação de informações ao
Fisco (CTN, art. 197).
No que tange à alegação de que não teriam sido observadas as formalidades do
Decreto no 3.724/2001, como recebimento em envelopes lacrados, recibos específicos ou
comprovação de guarda especial dos documentos, tais exigências não constituem condições de
validade do procedimento fiscal.
O que a norma regulamentar exige, em seus arts. 2o e 3o, é a indispensabilidade da
requisição pela autoridade competente no contexto de procedimento regularmente instaurado,
com finalidade de apuração tributária, o que se observa no caso concreto. Ademais, eventual vício
formal na tramitação interna dos documentos não desnatura a presunção de legalidade do ato
administrativo, tampouco gera nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo ao direito de
defesa (Decreto no 70.235/1972, art. 59). O que se tem, ao contrário, é que o contribuinte foi
sucessivamente intimado a apresentar os extratos por sua própria iniciativa e não o fez, cabendo
ao Fisco valer-se da requisição legalmente prevista. Não há, portanto, violação ao devido processo
legal nem ao dever de sigilo, o qual permaneceu resguardado nos termos da LC no 105/2001.
4. Nulidade do arrolamento de bens.
Não cabem maiores digressões sobre o tema, dada a questão estar sumulada no
Conselho:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dada a falta de competência, é caso de não conhecimento.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
11
5. Ausência de omissão de rendimentos.
Aqui traz o Recorrente que não existe omissão de receitas por parte do
contribuinte:
(fl. 258) Efetivamente, todos os valores que transitaram na conta bancária do
contribuinte, relacionados pelo fiscal como se fossem rendimentos não
declarados, pertenciam a pessoa diversa, qual seja, a empresa Frigorífico Klein
LTDA, inscrita no CNP.1 n. 78.867.405/0001-19, da qual o Sr. Aloísio foi, por longa
data, parceiro comercial. Não ocorreu, então, a prolatada aquisição de
disponibilidade financeira. (...)
De outro lado, como se pode facilmente ver na movimentação contábil da
referida empresa (CD ¡á anexado), as movimentações financeiras na conta
bancária do impugnante durante o ano de 2006, reunidas às fl. 18, coincidem em
grande parte com valores a receber e/ou épocas de pagamento referente aos
clientes da mencionada empresa, cujas vendas foram registradas em sua
contabilidade.
Aliás, para que melhor se vislumbre a situação, já foram juntadas cópias impressas
da movimentação financeira da empresa, relativa ao término de cada mês do ano
de 2006, isto é, referente ao último dia de cada mês. Tais documentos, frise-se,
estão também em meio digital no CD que já foi anexado ao feito. juntamente com
a movimentação financeira completa, mês a mês. Destes papéis dessume-se que
o valor que transitou pela conta bancária do contribuinte e que, na verdade,
pertencia à empresa, representa, em média, menos de 10% da atividade
financeira mensal da pessoa jurídica.
Não obstante, estes documentos não foram considerados na decisão recorrida
sob a alegação de pretensa "inadmissibilidade de juntada posterior de
documentos-. Tal premissa, porém, não deve prevalecer, uma vez que impera no
procedimento administrativo federal o princípio máximo da verdade material (em
detrimento de formalismos exacerbados). (...)
Em sendo assim, repita-se que o Sr. Aloisio era parceiro comercial da referida
empresa na aquisição de bovinos para abate. Por tal razão, emprestou em
algumas oportunidades sua conta bancária para ser movimentada pela empresa
(receber valores/pagamentos de clientes).
Por comodidade e/ou lapso da administração da empresa, com o passar do tempo
a conta passou a ser sistêmica e automaticamente utilizada pela empresa. Tanto
assim que o administrador do Frigorifico Klein LTDA. também subscreveu a peça
de Impugnação, ratificando as informações prestadas.
(fl. 261) A diversidade de clientes de outras localidades fez com que a empresa se
utilizasse da conta particular do seu parceiro comercial. Sr. Aloisio. Muitas vezes
determinados clientes exigiam, por exemplo, que o se permitisse o pagamento
por meio de depósito em conta bancária do Bradesco (o que poderá/será
comprovado por testemunhas).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
12
De outro lado, seria oneroso demais para a empresa manter contas em todas as
instituições bancárias. Oneroso por conta das tarifas de manutenção das contas, e
oneroso pela necessidade de contratação de mais empregados, para o devido
controle.
Diante disso, utilizou-se da conta particular do recorrente como caminho para
(pequena) parte da movimentação financeira da empresa. Movimentação esta,
repita-se, devidamente justificada pelas transações comerciais regulares e lícitas.
(...)
O autuado alega que restou comprovado que todos os valores que transitaram na
conta bancária do contribuinte, relacionados pelo fiscal como se fossem
rendimentos não declarados, pertenciam à pessoa diversa, qual seja, a empresa
Frigorífico Klein LTDA, inscrita no CNPJ no 78.867.405/0001-19, da qual o Sr.
Aloísio foi, por longa data, parceiro comercial, não tendo ocorrido por
conseguinte a prolatada aquisição de disponibilidade financeira. Alega ainda, o
autuado, que como se pode ver na movimentação contábil da referida empresa
(Livro Diário, fls. 143/157), as movimentações financeiras na conta bancária do
impugnante durante o ano de 2006, reunidas à fl. 19, coincidem em grande parte
com valores a receber e/ou épocas de pagamento referente aos clientes da
mencionada empresa.
Tece considerações acerca da definição do fato gerador e do contribuinte do
Imposto de Renda, da efetiva titularidade das contas de depósito pertencentes a
terceiro e da vinculação da eleição do sujeito passivo nos termos do art. 142 do
CTN.
Todas as alegações expendidas são corretas e merecem acolhida, não fosse por
um simples detalhe: em virtude da inversão legal do ônus da prova é
indispensável que se faça a prova da titularidade da(s) conta(s) para que o
lançamento tributário se dê em nome do terceiro.
Somente após o titular de direito das contas bancárias objeto de fiscalização
comprovar que elas pertencem efetivamente a terceiro é que o lançamento pode
ser feito em nome deste terceiro.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, ao disciplinar a tributação dos depósitos
bancários de origem não comprovada, estabelece as regras para o lançamento
nos casos em que os depósitos pertencerem a terceiro, litteris: (...)
O dispositivo legal acima confirma: é requisito necessário e indispensável que o
titular de direito da(s) conta(s) bancária(s) comprove a titularidade dela(s) por
terceiro.
Durante a fiscalização, ao responder aos diversos Termos de Intimação Fiscal, o
autuado limitava-se quase sempre a alegar que “as informações e documentos
solicitados são deveras complexos”. Somente agora na sua impugnação, o
contribuinte apresenta esta argumentação de que todos os valores que
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
13
transitaram na conta bancária do contribuinte, relacionados pelo fiscal como se
fossem rendimentos não declarados, pertenciam a pessoa diversa, qual seja, a
empresa Frigorífico Klein LTDA.
Caso o contribuinte desejasse realmente comprovar suas alegações, de que os
valores depositados pertenciam a aludida empresa, traria os documentos
necessários a tal comprovação durante a fase de fiscalização, dando oportunidade
à fiscalização de analisar seus argumentos e documentação e até fazer um
trabalho conjunto com a fiscalização da pessoa jurídica.
Mas, não! O contribuinte permaneceu inerte durante a fase de fiscalização, diga-
se a fase própria para juntada de documentos relacionados ao lançamento.
Não satisfeito, o contribuinte pretende, a par dos depósitos excluídos pela
fiscalização, ver estendida a comprovação de parte dos depósitos à totalidade dos
valores depositados e, assim, invalidar o lançamento, obtendo a declaração de
nulidade ou a improcedência do mesmo.
Todavia, o dispositivo legal já transcrito exige a prova de que todos os valores
depositados pertenciam a terceiro e não a comprovação por indícios e alegações.
Repita-se: é necessária a prova de que todos os depósitos feitos nas contas
autuadas pertenciam a terceiro; se o titular de direito não fizer tal prova, somente
os depósitos cuja comprovação houver sido feita serão excluídos da tributação em
seu nome e tributado em nome do terceiro.
Apesar das alegações acerca da titularidade dos depósitos e da enorme
quantidade de documentos, em nenhum momento o autuado fez uma análise
profunda dos depósitos frente aos documentos trazidos somente agora na fase
impugnatória.
De se notar, que a conduta do contribuinte demonstra que ele pretendeu se
eximir do ônus da prova que lhe foi imputado por lei e transferi-lo a Secretaria da
Receita Federal. Na verdade o autuado limitou-se a anexar paginas do livro Diário
da empresa Frigorífico Klein LTDA e a alegar que as movimentações financeiras na
conta bancária do impugnante durante o ano de 2006, reunidas à fl. 18,
coincidem em grande parte com valores a receber e/ou épocas de pagamento
referente aos clientes da mencionada empresa. Em nenhum momento o
interessado ousou sequer apresentar demonstrativo para demonstrar a
quantidade, freqüência dos depósitos e débitos realizados o que indicaria algum
indício de que o Titular das Contas Bancárias era a empresa Frigorífico Klein LTDA.
Seria essa a conduta correta, pois é sabido que na infração de omissão de
rendimentos provenientes de depósitos bancários há a inversão do ônus da prova
por expressa disposição legal (art. 42, caput da Lei no 9.430, de 1996).
Nem se diga que a prova exigida é impossível, pois, se realmente a integralidade
dos depósitos pertencia à pessoa jurídica como afirma, foi o próprio contribuinte
que permitiu a realização dos mesmos em suas contas bancárias.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
14
A partir do momento em que o contribuinte e a empresa optaram por proceder
de forma diversa do previsto na legislação, realizando as movimentações
financeiras nas contas bancárias da pessoa física, as partes assumiram a
responsabilidade pelo que estava por vir. Isto porque, desde a edição da Lei no
9.430, de 1996, os contribuintes, pessoa física ou jurídica, estão obrigados a
comprovar a origem de todos os valores depositados em contas de depósito ou
investimento que ultrapassem os limites previstos na Lei.
A despeito da dificuldade de produção da prova, cuja causa foi dada pelo próprio
contribuinte, não ocorre a transferência do ônus para a Receita Federal, pois
inexiste previsão legal neste sentido.
Se o impugnante não foi capaz de apresentar prova satisfatória e suficiente ao
convencimento das Autoridades Lançadora e Julgadora acerca da titularidade dos
depósitos autuados, não há razão para excluí-los integralmente da tributação ou
questionar a legitimidade do lançamento.
O contribuinte que “mistura” o patrimônio da pessoa física com o da pessoa
jurídica deve ser capaz de separá-los quando instado a fazê-lo por determinação
da Receita Federal. Ressalta-se que compulsando-se toda documentação anexada
aos autos, notadamente na fase impugnatória, não há como identificar
efetivamente quais os valores que transitaram na conta bancária do contribuinte,
relacionados pelo fiscal como se fossem rendimentos não declarados, pertenciam
a aludida empresa Frigorífico Klein LTDA.
Ademais, vale ponderar que aceitar a justificativa do impugnante, configuraria, no
mínimo, uma afronta ao contribuinte responsável e cumpridor de suas
obrigações, pois se assim fosse, todos haveriam de omitir seus rendimentos e
registrá-los em contabilidade paralela, só trazendo ao conhecimento do fisco caso
fossem fiscalizados e lhes fosse conveniente, além de se negar a regra da
obrigatoriedade do adimplemento da obrigação de fazer ou não-fazer, isto porque
a sanção decorrente poderia ser afastada, a qualquer tempo.
Portanto, não há nenhuma incorreção na identificação do sujeito passivo no
presente caso.
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa no presente processo não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos
representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
15
nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. Para o presente caso, como já
exposto, o contribuinte, durante o procedimento fiscal, não apresentou nenhuma
justificativa que demonstrasse a origem dos recursos.
Sobre a matéria transcreve-se o artigo 42 da Lei no 9.430/96, com alteração
posterior introduzida pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13/08/1997, e pela Lei no
10.637, de 30/12/2002: (...)
A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em
absolutas (juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção “juris et
jure” aquela que, por expressa determinação de lei, não admite prova em
contrário nem impugnação; diz-se que a presunção é “juris tantum” quando a
norma legal é formulada de tal maneira que a verdade enunciada pode ser elidida
pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo “juris tantum” (relativa). Caberia, portanto, ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas
contas-correntes.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in
"Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806: (...)
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. Afinal,
trata-se de presunção relativa, que é passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo,
a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com a
declaração de rendimentos.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
16
Não cabe à autoridade administrativa julgar a lei, mas conforme a lei. O
lançamento é uma atividade vinculada e no caso em tela verifica-se que ele se deu
com estrita observância da legislação pertinente, citada na autuação. Os
argumentos levantados na impugnação contestam, em última análise a legislação
tributária aplicada, o que não pode ser apreciado no âmbito administrativo,
devendo ser levado à apreciação do poder judiciário, que detém competência
exclusiva para tanto.
Assim, não se comprovando a origem do depósito bancário, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos.
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal de omissão de
rendimentos sobre os depósitos bancários de origem não comprovada, cabendo ao titular da
conta demonstrar documentalmente a origem dos recursos.
Para afastar a presunção, não basta alegar genericamente que os valores
pertenciam a terceiro (empresa). É indispensável prova idônea e direta, como: documentos que
demonstrem a transferência de recursos do caixa da empresa para a conta pessoal do recorrente;
e comprovantes de que os débitos efetuados na conta se destinaram a pagamentos da empresa.
No caso concreto, o contribuinte não apresentou tais documentos durante a
fiscalização.
A alegação de “verdade material” não afasta o requisito legal de comprovação
plena da titularidade dos valores. O princípio não permite suprir a falta de prova pelo contribuinte
nem transferir o ônus da prova para a Receita.
A utilização habitual da conta pessoal do recorrente pela pessoa jurídica não
exonera o titular da conta da obrigação de comprovar a origem dos recursos nela depositados.
Assim, na ausência de documentos específicos que vinculem cada depósito às operações da
pessoa jurídica, prevalece a presunção legal de omissão de rendimentos, e mantém-se a decisão
da primeira instância.
O “arbitramento com base em sigilo bancário” (fl. 262-263), por sua vez, ocorreu
dada a inércia do contribuinte em disponibilizar os documentos relativos à movimentação
financeira, como detalhado no Relatório (fl. 17). Vale observar que a própria Lei define que os
depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de receitas.
6. Multa isolada (carnê-leão). Bis in idem.
O contribuinte sustenta que a exigência da multa isolada configuraria bis in idem,
por punir duas vezes a mesma conduta.
Assim julgou a 1a instância:
Saliente-se que a aplicação de cada uma das multas resulta de irregularidades
distintas que não se confundem: uma é a omissão dos rendimentos, resultando
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
17
em imposto suplementar apurado no lançamento anual (declaração); outra é a
falta do pagamento do imposto mensal (carnê-leão). As penalidades que incidem
sobre essas irregularidades são também evidentemente distintas e previstas nos
incisos I e II do artigo 44, I, da Lei 9.430, de 1996.
Cumpre ressaltar que a lei não vinculou a aplicação da penalidade descrita no art.
44, II, alínea “a” da Lei no 9.430, de 1996, à natureza da falta: dolosa ou culposa.
Veja- se, pois, que a punição independe da intenção do agente, consoante
estabelece o art. 136 do CTN. Registre-se que as multas foram aplicadas nos
termos do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, transcrito, o qual deve ser fielmente
observado pela autoridade administrativa (lançadora e julgadora), cuja atividade é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, correta a cobrança da multa isolada, não havendo nenhum reparo a
ser feito.
No caso, aplica-se a Súmula CARF n. 147.
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como o lançamento é de 2006, a súmula deve ser aplicada para afastar a multa
isolada.
7. Denúncia espontânea. Objeto da fiscalização diverso do lançamento.
Conforme alega o contribuinte (fl. 265), o lançamento de ofício decorre do mero
trânsito de valores (de terceira pessoa) pela conta bancária do contribuinte, ao passo que a
declaração realizada no decorrer da ação fiscal abarca rendimentos efetivos do Recorrente no ano
de 2006.
(fl. 265) Em outras palavras: o procedimento administrativo instaurado para
apurar a origem dos valores que transitaram na conta do contribuinte NÃO tem
relação com a infração denunciada espontaneamente (declaração do IRPF/2007).
Tanto assim. que já foi anexada declaração RETIFICADORA apresentada em
31.05.2010, dando conta da percepção efetiva de valores que. sublinhe-se. NÃO
têm relação com as supostas infrações apuradas neste PAF.
Destarte, quanto ao particular, perfeitamente aplicável a exclusão da
responsabilidade do contribuinte em virtude da denúncia espontânea praticada, o
que desde já se requer.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
18
O contribuinte sustenta que a entrega da declaração de ajuste do IRPF/2007, em
31/05/2010, configuraria hipótese de denúncia espontânea, capaz de afastar a responsabilidade
pelas infrações apuradas.
Todavia, tal argumento não procede. Consta dos autos que o Termo de Início de
Ação Fiscal foi lavrado em 11/05/2010, ocasião em que o contribuinte foi intimado a apresentar
cópia do recibo de entrega da declaração do exercício de 2007, ano-calendário 2006, que não
constava nos arquivos da Receita Federal até então. Em resposta, somente em 31/05/2010 foi
transmitida a declaração, já no curso da fiscalização.
Nos termos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea somente é admitida quando
apresentada antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionada à infração. Uma vez iniciado o procedimento fiscal, como no caso presente, resta
excluída a espontaneidade.
Dessa forma, a entrega tardia da declaração não pode ser considerada denúncia
espontânea, pois foi praticada após a ciência do contribuinte acerca da ação fiscal. Trata-se, em
verdade, de ato posterior que apenas permitiu deduzir os rendimentos declarados do montante
apurado pela fiscalização, mas que não afasta a responsabilidade pelas demais infrações
constatadas.
Conforme a decisão de 1a instância:
De início, como já acima exposto, o contribuinte foi intimado pessoalmente
através do Termo de Início de Ação Fiscal (fls.26/27), especificamente no item "3"
do referido Termo, para que apresentasse cópia do recibo de entrega da
declaração de ajuste do IRPF 2007, referente o ano calendário de 2006, tendo em
vista que a referida declaração não constava nos arquivos da RECEITA FEDERAL
DO BRASIL até àquela data (11/05/2010). Entretanto, em resposta à Intimação
mencionada o contribuinte carreou expediente de fl.28 onde informa a juntada da
cópia da referida declaração (fls.29/33) a qual foi entregue e enviada via
INTERNET em 31/05/2010 (fl.29).
A referida declaração de ajuste do IRPF 2007 foi entregue à Receita Federal do
Brasil após o início da Ação Fiscal, portanto não se considera espontânea a
denuncia após o inicio de qualquer procedimento ou medida de fiscalização
(Art.138 § único do CTN).
Os atos praticados pelo contribuinte após o inicio do procedimento fiscal, exclui a
espontaneidade do mesmo em relação aos atos anteriores, portanto o valor
declarado pelo Sr. Aloísio Specht em 31/05/2010.
O Sr. Aloísio Specht declarou na declaração de ajuste do IRPF 2007, entregue via
INTERNET em 31/05/2010, ter recebido rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa física no montante de R$ 135.650,00 naquele ano. Por falta de indicação e
informação do contribuinte, estes rendimentos foram considerados como
recebidos em dezembro/2006.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
19
Este valor foi deduzido dos rendimentos considerados como depósitos bancários
de origem não comprovada indicado na "Infração-002", no mês 12/2006.
Isto posto, quanto as alegações do contribuinte de que deve ser excluída a
responsabilidade do contribuinte em virtude da denúncia espontânea praticada,
quando da entrega da declaração de rendimentos, cabe aqui ressaltar que é
necessário que a denúncia espontânea seja apresentada antes do início de
qualquer procedimento administrativo, que, segundo o Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, ocorre: a) pelo primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária; b) pela
apreensão de mercadorias, documentos ou livros; c) pelo começo de despacho
aduaneiro de mercadoria importada (apresentação da declaração na repartição
aduaneira).
A denúncia espontânea deve também ser apresentada antes de qualquer medida
de fiscalização que, segundo o artigo 196 do Código Tributário Nacional, é
caracterizado pelo termo de inicio ou de abertura de fiscalização. O procedimento
administrativo ou a medida de fiscalização devem ser, conforme dispõe o Código
Tributário Nacional, relacionados com a infração. Antes mesmo de lançado o
tributo, se existente apenas medida de fiscalização, relacionada à infração, já não
é mais possível cogitar do direito à denúncia espontânea.
A denúncia espontânea, instituto regulado pelo art. 138 e parágrafo 1o do CTN,
privilegia a boa-fé do contribuinte, excluindo sua responsabilidade por infração à
legislação tributária e conseqüente aplicação da penalidade cabível, desde que,
espontaneamente, este recolha o débito eventualmente existente, antes de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração. Esta a melhor interpretação do artigo 138 do CTN, verbis: (...)
A Declaração de Ajuste do IRPF 2007 foi entregue à Receita Federal após o início da
ação fiscal, portanto não se considera espontânea a denúncia (art. 138, § único do CTN).
8. Multa confiscatória. Redução da multa para no máximo 20%.
A alegação de confiscatoriedade da multa, combinada com pedido de sua redução,
implica em não aplicação de normas e, indiretamente, sua alegação de inconstitucionalidade, o
que é vedado no Conselho (Súmula CARF n. 2).
A autoridade administrativa está vinculada ao princípio da legalidade estrita, não
lhe sendo dado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade ou de
desproporcionalidade abstrata.
A multa aplicada observa exatamente os percentuais previstos na Lei no
9.430/1996, não havendo espaço para reduções não autorizadas em lei. A discussão sobre
eventual caráter confiscatório da sanção insere-se no âmbito de controle de constitucionalidade,
de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.284 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.000127/2011-25
20
Assim, não prospera o pedido de redução da multa por alegada violação ao
princípio do não confisco, devendo ser integralmente mantida a exigência conforme lançada.
No tocante à alegação de caráter confiscatório, a instância administrativa aplica a
lei nos exatos termos. A multa exigida observa o art. 44 da Lei 9.430/1996. Eventual controle de
constitucionalidade é reservado ao Poder Judiciário. Rejeita-se o pedido.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo da
matéria relativa ao arrolamento de bens, por incompetência do CARF; e, na parte conhecida, dou
provimento parcial para afastar a multa isolada do carnê leão.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 300
DF CARF MF
Original